Tribunal: TJBA
Processo: 8031549-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031549-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLORIA SOBRAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISAQUE MIRANDA TEIXEIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS ASSOCIATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de filiação sindical cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora sustentou ausência de contratação e irregularidade nos descontos efetuados em seu benefício previdenciário pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB, requerendo a declaração de nulidade do vínculo associativo, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por supostos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida da parte autora com a entidade sindical; (ii) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por meio eletrônico, com uso de biometria facial, é admitida pelo ordenamento jurídico, à luz da regra da liberdade de forma nos negócios jurídicos, não havendo exigência de solenidade específica para constituição do vínculo associativo.

A entidade sindical desincumbe-se do ônus probatório ao apresentar conjunto documental apto a comprovar a regularidade da filiação, incluindo ficha de adesão, autorização de desconto, documentos pessoais e validação por biometria facial.

Inexistindo demonstração de vício de consentimento, fraude ou outro defeito que comprometa a validade do contrato, afasta-se a pretensão de declaração de nulidade do vínculo associativo.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé do credor, o que não se verifica quando demonstrada a regularidade do vínculo e a licitude dos descontos efetuados.

A responsabilidade civil por danos morais exige demonstração de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, elementos não presentes quando a atuação da entidade sindical encontra respaldo contratual válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica com validação biométrica facial é válida para fins de filiação a entidade sindical, não sendo exigida forma especial.

Comprovada a autorização e regularidade do desconto associativo, afasta-se a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

O ônus da prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, cumprido no caso com a apresentação de documentos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8005432-90.2023.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Vice-Presidência, j. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.